Tribunal: TJDFT
Processo: 0726893-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726893-17.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CREAÇÕES OPCAO LTDA. RECORRIDA: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONVENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. 1. A ação de prestação de contas tem procedimento especial, composto de duas fases distintas e sucessivas: na primeira, discute-se a necessidade da prestação de contas; reconhecido esse dever, na segunda, as contas, se apresentadas, serão apreciadas e julgadas. 2. A ação de exigir contas é a via inadequada para exigir exibição de documentos. 3. A previsão de cláusula contratual que determina quitação total dos valores não impede o direito de ação ao Poder Judiciário, por força do princípio da inafastabilidade. 4. É incabível o pedido de reconvenção na ação de exigir contas em razão de sua natureza dúplice. Precedentes. 5. Recursos conhecidos e não providos. A recorrente alega violação aos artigos 550 e 551, ambos do Código de Processo Civil, 22, inciso IX e 54, estes da Lei 8.245/1991, sustentando que, nessa primeira fase da ação de exigir contas, envolvendo a prestação de serviços da administração locatícia ajuizada contra a locadora e/ou administradora do empreendimento, discute-se somente o dever da recorrida de prestar as contas. Pede que seja proferido novo acórdão com o intuito de ser afastada a preliminar de inadequação de via eleita, pois se trata de ação de prestação de contas e não de exibição de documentos. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Pede que todas as intimações sejam feitas em nome do advogado CARLOS HENRIQUE LEMOS CAVALCANTE, OAB/RJ 83.495 (ID 30822945). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 550 e 551, ambos do CPC, 22, inciso IX e 54, estes da Lei 8.245/1991. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “30. A primeira apelante/autora pretende obter informações de terceiros, como recibos de contratos de locação de lojistas, comprovantes de encargos trabalhistas, demonstrativo de pagamento dos encargos condominiais dos espaços ocupados por quiosques e carrinhos. 31. A ação de prestação de contas não se presta à obtenção de informações de terceiros. Na realidade, a primeira apelante/autora pretende exibição documental, que não se confunde com ação de exibir contas. 32. A exibição documental tem por objetivo comprovar fato que somente pode ser alegado por documento ou coisa em que não esteja em poder da parte (CPC, art. 396 a 404). 33. Os pedidos poderiam ter sido formulados por intermédio de tutela provisória em caráter antecedente, mas foi formulado em ação de exibir contas. 34. Registre-se que sequer há limitação do período dos documentos postulados.34. Diante da pretensão da primeira apelante/autora, a ação de exibir contas é via inadequada para pretensão dos documentos formulados” (ID 28563868). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido, já decidiu a Colenda Corte que “Embora indicada a alínea “c” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, não houve demonstração da divergência jurisprudencial, nem mesmo se apontando qualquer acórdão paradigma, o que obsta o conhecimento do recurso nesse ponto” (AgInt no AREsp 1642753/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 18/3/2021). Determino que todas as intimações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado CARLOS HENRIQUE LEMOS CAVALCANTE, OAB/RJ 83.495 (ID 30822945). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025